Tribunal: TJBA
Processo: 8001219-28.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001219-28.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: KAMILA LISBOA DOS SANTOS FLORES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS
.
CARGO EM COMISSÃO.
INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAS.
SALÁRIO DEZEMBRO 2020,
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELAD
A
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias de dezembro de 2020, da segunda parcela do décimo terceiro salário do mesmo ano, das férias proporcionais indenizadas e do terço constitucional de férias referentes ao exercício de 2020, reconhecendo o direito do servidor ocupante de cargo em comissão de receber tais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, ainda que não tenha vínculo efetivo, e se o Município, réu na ação de cobrança, desincumbiu-se do ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo em comissão o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com terço constitucional, em igualdade aos trabalhadores da iniciativa privada.
O ente público tem o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias eventualmente quitadas, conforme art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A ausência de comprovação do pagamento das verbas remuneratórias pelo Município enseja a procedência parcial da ação de cobrança, impondo-se a condenação ao pagamento das verbas devidas.
Os precedentes desta Corte confirmam a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional ao servidor comissionado, bem como o ônus probatório do ente público quanto à quitação das verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas com terço constitucional, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.
Cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas, sob pena de condenação ao pagamento das parcelas reclamadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8004106-30.2015.8.05.0032, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08/04/2024, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8000316-04.2017.8.05.0053, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12/07/2024, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001219-28.2021.8.05.0076, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS

e, como Apelada,
KAMILA LISBOA DOS SANTOS FLORES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA